Tribunal: STF
Processo: RHC 205735
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Não se conhece de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Nulidades. Inocorrência. Não demonstração do prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Gerson Íris Ferreira Arruda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, que negou provimento agravo regimental no HC 659.216/MS (eventos 23 e 24). 
    O Recorrente foi denunciado e condenado por crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) em continuidade delitiva (art. 71 do CP) à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão.
    Extraio do ato dito coator:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. EMBARGOS INFRINGENTES. SESSÃO DE JULGAMENTO. SUSTENTAÇÃO ORAL GARANTIDA. INTERAÇÃO CIVILIZADA COM OS JULGADORES. PREJULGAMENTO NÃO CARACTERIZADO. PEDIDO DE VISTA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO DO JULGADOR ANTES DA PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Os embargos infringentes estão vinculados restritivamente à matéria objeto da divergência entre os julgadores e que seja desfavorável ao réu. A Corte antecedente ateve-se a julgar, tão somente, as questões que justificaram a oposição do referido recurso. 
    2. Não há indicativo de nulidade pelo fato de o causídico, ao fazer uso da tribunal para sustentação oral, haver empreendido interação com os julgadores. 
    3. Inexiste evidências plausíveis de prejulgamento, uma vez que, depois da sustentação oral, houve pedido de vista. Ademais, antes da proclamação do resultado do julgamento, é possível a mudança de voto de qualquer um dos integrantes do colegiado. 
    4. O STJ entende que, para o reconhecimento de nulidades, seja de natureza absoluta, seja de natureza relativa, é necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. 
    5. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso, a Defesa argumenta, em síntese, ocorrência ‘inúmeras ilegalidades resultantes de prejulgamento, cerceamento de defesa e modificação do julgado, in pejus, que diga-se de oportuno, somente foi alterado após o Recorrente não transigir em face do seu direito de proferir sustentação oral’. Sustenta reformatio in pejus em razão da retificação de voto após pedido de vista. Requer, em medida liminar, a suspensão do cumprimento da pena do Recorrente e, sucessivamente, a prisão domiciliar. Pugna, no mérito, pelo reconhecimento das nulidades arguidas.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    De qualquer maneira, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal. 
    In casu, o Superior Tribunal de Justiça assentou que ‘Não há indicativo de nulidade pelo fato de o causídico, ao fazer uso da tribuna para sustentação oral, haver empreendido diálogo civilizado com os julgadores. Antes da proclamação do resultado do julgamento, é possível a mudança de voto de qualquer um dos integrantes do colegiado’. 
    Nesse contexto, a solução do ato dito coator está parametrizada com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de retificação de voto. Nesse prisma, ‘a tradição desta Casa, enquanto o julgamento não estiver terminado, é a de que qualquer Ministro pode mudar o seu ponto de vista, sobretudo após os votos que resultam de pedidos de vista’ (RE 601.392/PR, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 04.6.2013).
    Da leitura dos fundamentos do acórdão prolatado na origem, constato explicitados os motivos de decidir:
    “Antes de mais nada atenta esta Desembargadora Relatora à sustentação oral proferida pelo ilustre procurador, Dr. Antônio Henrique Pereira da Silva, bem como das notas taquigráficas acostadas na contra capa dos autos, passarei o proferir meu voto. 
    Primeiramente, ressalta-se, sem maiores digressões, que as questões preliminares levantadas pelo ora embargante já foram apreciadas por duas vezes, nos acórdãos de fls. 596/610v. (apelação criminal) e fls. 634/637 (embargos de declaração).
    Ressalvo, assim, que se tratando de recurso de embargos infringentes, a análise ficará adstrita à matéria objeto da divergência (artigo 609, § único, do CPP e §1° do artigo 421 do RITJMG), a qual, ao contrário do que afirma o recorrente, diz respeito à redução da pena-base ao mínimo legal, mediante o decote da mácula atinente às circunstâncias do delito. 
    Analisando o feito detidamente, vislumbra-se ser o caso de não acolhimento dos embargos infringentes. Explico. 
    Pelo compulsar do feito, vê-se que o sentenciante primevo considerou desfavorável as circunstâncias do crime, nos seguintes termos: "é reprovável visto que atraía a vitima para sua casa para praticar o crime." Grifos. 
    A meu sentir, deve ser mantida a análise negativa das circunstâncias do crime, haja vista estar amparada em elementos concretos dos autos. 
    Ora, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "Tendo sido concretamente avaliado o modo pelo qual o crime foi praticado, com base em argumentos idôneos e diversos do tipo penal violado, não identifico nenhuma ilegalidade a ser sanada no ponto em que houve a valoração negativa das circunstâncias do delito". (HC 227.178/PA, ReL Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/2/2014)". 
    Assim, as circunstâncias do crime, no caso em comento, denotam maior gravidade, pois, como bem asseverou o juiz primevo, o ora embargante, aproveitando-se da deficiência mental e ingenuidade da vítima, a ludibriava e usava de subterfúgios para atraí-la para sua residência a fim de praticar o nefasto e abjeto crime de estupro de vulnerável, o que, sem dúvida, demonstra a ousadia do acusado, autorizando, assim, o incremento da reprimenda. 
    É fato, inconteste, portanto, que o crime era praticado na residência do réu. Porém, a dissuasão por ele utilizada para atrair o vulnerável à sua casa é que traz o incremento necessário macular o aludido vetor. 
    Nesse viés:
    (…).
    Destarte, sendo a motivação idônea, baseada em fundamentação que destaca particularidades com força suficiente para justificar a análise negativa do vetor relativo às circunstâncias do crime, não há espaço para qualquer alteração da pena-base. 
    Por conseguinte, com base nas razões aqui expostas, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS INFRINGENTES.” 
    Nesse prisma, não diviso os alegados vícios em razão da retificação de voto, porquanto é ínsito a um órgão colegiado judicial o debate para se alcançar a solução apropriada ao caso concreto. 
    Ademais, verifico que as alegações de ‘dissuasão, embaraço, empecilho e dificuldade ao direito do impetrante a proferir sustentação oral’ provieram do Desembargador que proferiu voto favorável ao Recorrente, a demonstrar a inviabilidade da argumentação. Nesse tocante, os alegados prejuízos ao Recorrente não estão demonstrados e sequer se apresentam verossímeis.
    Como bem apontado no acórdão recorrido, ‘a defesa, neste habeas corpus, nem sequer demonstrou a viabilidade jurídica das nulidades que pretendeu fossem avaliadas naquela instância’.
    Além disso, a Corte Superior ressaltou que ‘para o reconhecimento de nulidades, seja de natureza absoluta, seja de natureza relativa, é necessária a demonstração de prejuízo concreto à defesa, o que não ocorreu no caso dos autos. Nesse ponto, é importante destacar que a decisão agravada não reconheceu nenhuma nulidade no julgamento ocorrido na instância de origem’.
    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo , [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal , bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki). 
    Paralelamente, inviável a reavaliação da matéria fática soberanamente estabilizada nas instâncias ordinárias. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 
    Determino que seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do Recorrente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 31 de agosto de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora